Tribunal: TJES
Processo: 5003734-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003734-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCILIA MARIA DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003734-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
LUCILIA MARIA DA SILVA GONCALVES

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR J. BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SEGURO NÃO CONTRATADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SEM NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, restituição de valores, bem como busca de um provimento jurisdicional anulatório no contrato do cartão consignado, sustentando, em síntese, que em 2017 foi-lhe oferecido um cartão de crédito, questionou se havia cobranças de anuidade, foi informado que não havia nenhuma despesa desta natureza. Utilizou o cartão apenas duas vezes, e tal ocorreu final do ano passado.

Ao imprimir a fatura constatou a cobrança de um débito que não o reconhece. Tentou manter um diálogo com o requerido, sem êxito. Constatou que se trata da cobrança de um seguro de cartão. Não reconhece, também, qualquer contrato desta natureza. Buscou o PROCON quando foi informado que se tratava de um contrato de empréstimo consignado viabilizado por meio de cartão de crédito com desconto mensal em seu benefício de 5%, que tal vem ocorrendo desde Outubro de 2017.

O banco requerido sustentou em contestação, de forma preliminar, falta de interesse de agir e incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que o cartão de crédito foi contratado, bem como o seguro prestamista e que a autora incorre em má-fé. Por consequência haveria validade nas cobranças realizadas e inexistência do dever de indenizar.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, anulo o contrato de cartão consignado imputado à requerente, bem como condeno o demandado no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais. Cancelo, ainda, os débitos imputados, ficando o requerido obstado de efetuar cobranças ou qualquer constrição. Determino que seja oficiado INSS para cessar os descontos do benefício previdenciários da requerente a título do empréstimo consignado ora investigado. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro de ofício a tutela de urgência ante a presença dos seus requisitos.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 2661461). Aduz a validade do negócio jurídico realizado e que em nenhum momento ultrapassou o limite de descontos. Ante a regularidade dos atos praticados pelo banco, alegam a inexistência de danos morais a serem pagos. Subsidiariamente, pugnam pela minoração dos danos morais arbitrados.

O requerido pugnou pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID 2661452), porém, sem quaisquer testemunhas, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, a autora contratou o seguro complementar, bem como o empréstimo consignado.

De fato, é possível deduzir que a autora somente tomou conhecimento destes quando verificou sua fatura.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Assim, coaduno com o entendimento contido na r. sentença, nos seguintes termos:

“Somado a isso os documentos colacionados pelo requerido como prova da transferência de valores ou mesmo saques efetuados pela requerente não se revelam idôneos para comprovar o que se pretende. Basta lançar olhares sobre a paisagem destes documentos e verificar que sequer tem um carimbo que comprove esta transferência e nem mesmo a data de quando tal ocorreu. Destaca-se quatro transferências alegadas pelo banco. A primeira de R$1.000,00, as demais no valor de R$192,80, r$108,12 e uma quarta transferência de R454,73, repito nenhum desses documentos comprovam efetivação da transferência e nem mesmo quando ou em que momento tal ocorreu. Não se pode admitir que uma instituição bancária que deva primar pelo seu produto que é dinheiro não tome os devidos cuidados quanto a sua contabilidade. Esta realidade me informa que efetivamente essas transferências não restaram provadas. Totalizam no valor R$R$1.355,71.”

É oportuno estabelecer que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente. Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um cartão de crédito comum nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado, oferecido pela própria instituição financeira.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.